Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729658-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A APELADO: SENIOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre o teor da Petição de ID no 32595573 e os documentos que a instruem, no prazo de 5 (cinco) dias. Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator